Tribunal: TJPA
Processo: 0006589-86.2017.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006589-86.2017.8.14.0053

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: TACAXI BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO O DESBLOQUEIO EFETUADO EM PRONTUÁRIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH POR SUSPEITA DE FRAUDE NO PROCESSO DE EMISSÃO. CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DA CNH. PORTARIA Nº 831/2018-CG/DG. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.
EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de treze a vinte e um de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu que, nos autos de

MANDADO DE SEGURANÇA, julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, CPC/2015, PARA DETERMINAR QUE O PROMOVIDO REALIZE O DESBLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR TACAXI BARBOSA ALENCAR ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 182/2005 DO CONTRAN.

Sem Custas, porque isenta e nem honorários, ante a vedação do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de conclusão.

Intimem-se (I) a impetrante por DJE; (II) a autoridade coatora e (III) a pessoa jurídica interessada por meio dos seus respectivos órgãos da advocacia pública responsáveis por sua representação judicial, pessoalmente e com vista dos autos (art. 183, §1º do CPC).

Concluídas as intimações, ciência ao RMP.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Ultimados os prazos para eventuais recursos, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. TJPA, independentemente de nova conclusão (art. 14, §1º da Lei n. 12.016/09).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Felix do Xingu - PA, 03 de outubro.

Francisco Gilson Duarte Kumamoto Segundo

Juiz de Direito

Respondendo pela Comarca de São Félix do Xingu/PA”

Em suas razões recursais (id. 11902203, págs. 41/65 e id. 11902204, págs. 1/10), o recorrente, após relatar os fatos, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de fato superveniente em razão do cancelamento da CNH do apelado junto ao sistema do Denatran, com advento na Portaria nº 831/2018-CG/DG, de 21/03/2018 e a impossibilidade de desbloqueio da CNH inválida, assim como a necessidade de dilação probatória.

Discorre sobre o bloqueio de CNHs decorrente da operação policial denominada “Galezia”, que versa acerca da descoberta de fraude na emissão de milhares de carteiras de habilitação no Estado do Pará.

Menciona que a parte apelada, foi supostamente aprovada nos exames obrigatórios sem a comprovação de realização verídica destes, aduzindo que foi instaurado processo de investigação na Corregedoria do Detran/PA, com posterior cancelamento de CNHs inválidas.

Fala do seu regular exercício do dever de polícia, bem como que o desbloqueio judicial poderá gerar iminente e grave risco à segurança pública.

Ao final, requer o provimento do recurso nos termos que expõe.

Conforme certificado nos autos, o
apelado
deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação dentro do prazo legal (id. 13462522, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
14581441, págs. 1/7
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo DETRAN, ante a ocorrência da perda superveniente do objeto.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise de mérito.

O apelante sustenta inicialmente a ocorrência de fato superveniente, em razão do cancelamento da CNH do apelado junto ao sistema do Denatran, com advento na Portaria nº 831/2018-CG/DG, de 21/03/2018, e a impossibilidade de desbloqueio da CNH inválida e a necessidade de dilação probatória.

Conforme relatado, cinge-se o apelo contra a sentença
a quo
que concedeu o mandamus, no sentido de determinar que o Detran/PA realizasse o desbloqueio do prontuário do condutor Tacaxi Barbosa Alencar, ora apelado, até que se conclua o procedimento administrativo.

Inicialmente analisando este processado verifico que o pedido inicial do impetrante consistia, tão somente, no desbloqueio de seu prontuário.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c o art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Diante disso, necessário asseverar que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual deverá a parte impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.

Nos termos da jurisprudência do STJ o "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

No caso dos autos, registro que o bloqueio do prontuário para emissão de CNH definitiva se deu em obediência à Portaria nº 2432/2015/DG/GAB-DETRAN, de 21.08.2015, DOE de 24.08.2015, por conta de suspeita de irregularidade no procedimento de primeira habilitação do apelado, que se assemelha ao apurado na operação policial “Galezia”, deflagrada em 20.08.2015, a qual descobriu fraude na emissão de, aproximadamente, 28.000 (vinte e oito mil) carteiras de habilitação, sendo que as fraudes consistia em os candidatos realizarem exames médicos e psicotécnicos em outros Estados e seus prontuários eram transferidos para cidades do sul do Estado do Pará, como Redenção e Xinguara, sem a realização verídica dos exames práticos de direção veicular (TRV e TRM), aparecendo eles depois aprovados neste Estado, sem que tivessem realizado todos os exames obrigatórios previstos no CTB e na Resolução 168/ 2004 do Contran.

Observa-se que, considerando as irregularidades constantes em diversos Procedimentos Administrativos, e que a lisura no processo de formação de condutor guarda relação direta com o objetivo maior imposto ao Departamento de Trânsito, foi publicada a Portaria nº 2432/2015/DG/GAB-DETRAN, de 21.08.2015.

Nesses termos, é de fácil constatação que o apelante agiu dentro dos seus deveres legais ao determinar o bloqueio da CNH do recorrido, visto que a Administração Pública tem, não só o direito, mas o dever de invalidar o ato ilegal, em respeito ao princípio da moralidade, da eficiência e da autotutela administrativa.

Ressalta-se que o bloqueio da CNH se mostrou naquele momento como medida necessária à investigação de suposta fraude.

À vista disso, conforme dito, o apelado impetrou o
mandamus
para assegurar seu direito líquido e certo, a fim de desbloquear seu prontuário, tendo o juízo
a quo
concedido a segurança, no sentido de que o Detran/PA realizasse o desbloqueio do prontuário do condutor, até que fosse concluída o procedimento administrativo, nos termos da Resolução 182/2005 do Contran.

Contudo, restou demonstrado nos autos que foi finalizado o processo administrativo investigatório conduzido pela Corregedoria do Detran/PA, quando restou constatada fraude em seus processos de emissão de CNH.

Em vista disso, a Diretoria-Geral do Detran/PA, considerando a Portaria nº 2432/2015, que estabeleceu medidas administrativas, inclusive o bloqueio de prontuários de condutores, editou a Portaria nº 831/2018-CG/DG (id. 11902204, págs. 11/12), de 21.03.2018, publicada no Diário Oficial do Estado em 26.03.2018, determinando o cancelamento de todos os processos de habilitação dos condutores listados junto ao Denatran, em razão de terem sido confirmadas as fraudes, estando o recorrido inserido na lista dos condutores que tiveram a sua CNH cancelada, conforme se verifica no site
http://www.ioepa.com.br/pages/2018/2018.03.26.DOE.pdf
.

Ocorre que a ocorrência narrada se trata de fato superveniente que leva à extinção do processo pela perda superveniente do objeto, tendo em vista que a parte autora não possuía mais interesse processual, pois, no caso, o objeto da lide era desbloquear o prontuário, tendo o juízo de primeiro grau concedido a segurança para determinar o desbloqueio do prontuário até que se concluísse o procedimento administrativo e tendo este sido concluído, determinando a referida Portaria nº 831/2018-CG/DG o cancelamento do processo de habilitação dos condutores listados, inclusive, do ora apelado, conclui-se que a demanda perdeu o seu objeto diante de causa superveniente.

Nesse passo, aliás, também se manifestou o representante do Ministério Público, ante o cancelamento do processo de habilitação do apelado/impetrante, conforme Portaria nº 831/2018-CG/DG.

No mesmo sentido tem caminhado a jurisprudência:

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. (TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019).”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. ACOLHIDA - 1) A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial; 2) O fato superveniente à propositura da demanda, constitutivo, modificativo ou extintivo de direito deve ser tomado em consideração, conforme previsão do art. 493 do CPC, pois a lide deve ser composta de acordo com o que se apresenta no momento da entrega jurisdicional; 3) A realização dos exames pleiteados na inicial enseja a perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual; 4) Pelo exposto, acolho a preliminar de falta de interesse processual, e julgo extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. (TJ-AP - APL: 00007845020138030005 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 25/04/2017, Tribunal).

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. ART. 36, DA LEI Nº 8.112/90. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE. APOSENTADORIA. 1. A parte autora, servidora pública federal, servidora pública da Receita Federal do Brasil, requer reforma da sentença a fim de obter concessão da segurança para que seja determinada sua remoção, em razão do deslocamento ex officio de seu companheiro, empregado público do Banco do Brasil. 2. Às fls. 168, a parte autora informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista que após o decurso de 12 anos já se encontra aposentada, de modo a não subsistir mais interesse no pedido de remoção, objeto desse writ. Assim, tem-se por cessados os efeitos do ato impugnado, o que faz desaparecer o interesse de agir, por falta de pretensão resistida, que deixa de existir. 3. O interesse de agir, traduzido pela necessidade e pela utilidade da tutela jurisdicional, deve existir durante toda a demanda, desde o momento do ajuizamento da ação, até a entrega da prestação jurisdicional. Não mais subsistindo, no mundo jurídico, o ato impugnado, impõe-se a superveniente de interesse processual. Precedentes. 4. Honorários advocatícios incabíveis, nos termos das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. 5. Segurança denegada, com fulcro no § 5º do art. 6º da Lei 12.016/2009. (TRF-1 - AMS: 00263540920054013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 23/10/2019, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 18/11/2019)

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação interposto pelo Detran/PA
para, acolhendo a preliminar de perda superveniente do objeto, reformar a sentença, denegando a segurança pleiteada pela parte impetrante.

Em remessa necessária, ALTERO a sentença nos termos do provimento recursal.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/11/2023